Tribunal: CARF
Processo: 10380.901743/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.901743/2010-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.071 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SANGATI BERGA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
transmitido pelo contribuinte Sangati Berga SA, ora Recorrente, através dos quais pretendia
quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 1999.
Como se observa do despacho decisório exarado (fls. 11), o direito creditório não
foi reconhecido, uma vez que na DIPJ transmitida pelo contribuinte não teria sido apurado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901743/2010-13
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901743/2010-13

saldo negativo (constava zerado), em contradição ao valor de R$ 115.643,69 informado no
PER/DCOMP analisado.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão
Preto, o seguinte:
Assevera ter direito ao crédito pleiteado embora este não tenha sido declarado na DIPJ
2000/1999, por mero erro de preenchimento.
Acrescenta que o erro da Recorrente se deu devido à falta de preenchimento da linha no
13, da Ficha 13 A, da DIPJ 2000/1999, na qual deveria estar informado um valor de R$
115.643,68, correspondente ao IRRF.
Para comprovar a retenção alegada reporta-se a escrituração contábil e fiscal da empresa
(doc. 05) e a comprovantes de retenção fornecidos pelas Instituições Financeiras (doc.
06).
Expõe ter tentado corrigir o erro em questão na DIPJ, mas o sistema da Receita Federal
não aceitou o envio eletrônico da declaração retificadora, que apresenta como doc. 07 e
da qual constam as informações que demonstram as deduções do IRPJ devido, quais
sejam: IRRF, IR Incentivo Fiscal, IR por estimativa e PAT, que compõem efetivamente
o saldo negativo de IRPJ do exercício de 1999.
Salienta não ter utilizado o valor total a que tinha direito de IRRF, escriturando apenas
R$ 115.643,68, quando, na verdade, deveria ter informado o valor de R$134.038,39,
resultado do somatório dos valores de imposto de renda efetivamente retidos pelas
instituições financeiras (doc. 06), demonstrados em planilha do doc. 08.
Defende a prevalência da verdade material, mencionando ementas de Acórdãos do
Conselho de Contribuinte (atual CARF).
Acrescenta que para validação do direito ao credito, basta que a Recorrente, ao alegar
erro no preenchimento de linhas da DIPJ, comprove a existência do crédito de IRRF,
como afirma fazer nesta manifestação de inconformidade.
Ainda, como demonstrado na decisão da Turma de Julgamento a quo, “em
Manifestação de Inconformidade apresentada em 23/04/2012 no processo 10380.720392/2008-
19 que trata de crédito de SN IRPJ AC 2002, a interessada também apresentou alegações
relativas ao AC 1999 (fls. 585/618 daquele processo), retomando apurações desde 1994 (...)”.
Cumpre ressaltar, neste ponto, que estão sendo analisados, em conjunto ao
presente, além do processo no 10380.720392/2008-19, que trata do SN IRPJ AC 2002, os
processos no’s 10380.725561/2010-21 (SN IRPJ AC 2000) e 10380.900323/2011-92 (SN IRPJ
AC 2001), assim, será feita de forma conjunta aquelas análises ao presente processo. Neste
sentido, a decisão naquele processo também impactará na presente discussão.
A DRJ de Ribeirão Preto, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente.
Como se observa do acórdão proferido, a Turma de Julgamento deixou claro, em
um primeiro momento, que “em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da
economia processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados
pelo ordenamento jurídico vigente, entende-se que o erro apontado – de deixar de preencher a
Ficha 13 com o valor de antecipações de IRRF alegadas - pode ser superado por esta instância
administrativa, de forma a tornar possível a apreciação do direito creditório utilizado para a
compensação dos débitos declarados”.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901743/2010-13

Neste sentido, ao verificar a DIPJ do contribuinte, a DRJ demonstrou que “para
formação do SN, além de deduções a título de incentivos e isenção, a contribuinte utilizou
antecipações a título de estimativa e alega também antecipação por retenção na fonte (IRRF)”.
No que tange às estimativas que compunham saldo negativo supostamente
formado no ano-calendário de 1999, demonstrou-se, no acórdão recorrido, que essas “foram
vinculadas a compensação com saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores (algumas
vinculações indicando o ano de 1994 e outras sequer identificando a origem do crédito
utilizado).”
Contudo, invocando a analise realizada pela fiscalização nos autos do PA no
10380.725561/2010-21, a DRJ demonstrou que “naqueles autos concluiu a Fiscalização pela
inexistência de crédito de SN IRPJ de 1994 e 1999, (...)”.
Ademais, a Turma de Julgamento a quo consignou no voto proferido que:
“Apenas a menção à retenção na fonte do AC 1994 não é hábil a comprovar a existência
de Saldo Negativo deste período e alterar o Despacho Decisório, sobretudo se não
apresentados, em nenhum dos quatro processos mencionados no início do voto,
elementos da escrituração contábil de 1994 que registrassem a apuração de crédito de
SN de IRPJ do AC 1994, nem a apuração das estimativas de 1999 e sua amortização
com o alegado crédito de 1994.
Relativamente ao AC 1999 encontra-se nestes autos (fls. 38/39), apenas, página de
Balancete (reproduzido a frente neste voto) - documento no qual não é possível
identificar apuração das estimativas do AC 1999 e sua amortização com SN de IRPJ de
períodos anteriores. Relativamente ao AC 1994 nenhum elemento da escrituração é
apresentado”.
Como se não bastasse, a DRJ, depois de demonstrar que houve um lançamento
suplementar para o AC de 1995, via Auto de Infração, e que o contribuinte teria “requerido
judicialmente compensação de valor lançado” afirmou que:
“(...) ainda que viesse a ser verificado algum SN do AC 1994 (o que, como visto, não é
possível confirmar), além da falta de liquidez e certeza, não haveria prova de sua
disponibilidade para utilização na amortização de estimativas do AC 1999, pois há
indícios de que retenções na fonte necessárias para formação do pretendido crédito do
AC 1994 já teriam sido utilizadas, no todo ou em parte, para amortizar, na esfera
judicial, exigência do AC 95. E, acerca da liquidação da referida exigência decorrente
de lançamento de ofício não apresenta a interessada esclarecimentos nem
comprovação”.
Já na análise do IRRF, que compunha o SN de IRPJ de 1999, a DRJ, dentre outros
apontamentos que a impediam de reconhecer a integralidade dos valores, deixou claro que “não
é possível afirmar com segurança que todos os rendimentos alegados na Manifestação de
Inconformidade, estariam oferecidos à tributação”.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
O crédito de saldo negativo de IRPJ depende da comprovação da apuração, no período,
de deduções superiores ao montante apurado como devido.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901743/2010-13

ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA 66 DE
2002.
Para comprovar compensações de mesma espécie ocorridas antes de outubro de 2002
(no caso amortização de estimativas de 1999 com SN de períodos anteriores) necessária
é a apresentação de elementos da escrituração demonstrando o encontro de contas
registrado na contabilidade e a apuração e registro contábil dos créditos utilizados.
Não sendo possível confirmar a certeza, liquidez e disponibilidade de créditos que
teriam sido utilizados na amortização de estimativas formadoras do Saldo Negativo
pretendido, não há como alterar o Despacho Decisório.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A utilização de retenções na fonte como dedução no ajuste final requer a comprovação
não só da ocorrência da retenção (por meio da apresentação dos respectivos
comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras - o que pode ser suprido pela
confirmação em DIRF -), mas também do oferecimento à tributação dos
correspondentes rendimentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito creditório em litígio, não
devem ser homologadas as compensações a ele vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual alega a “inobservância do Princípio da Verdade Material”, afirmando que
“no caso em apreço, tendo em vista que a fiscalização não considerou as informações indicadas
pela Recorrente, atendo-se a exigir a apresentação exclusiva de elementos da escrituração
demonstrando o encontro de contas registrado na contabilidade e a apuração e registro contábil
dos créditos utilizados, sem considerar outros elementos que comprovam irrefutavelmente a
existência do crédito.”
Além dos documentos societários e de representação, o Recorrente não apresentou
nenhum outro documento comprobatório com o Recurso Voluntário.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Antecipando-se à intimação do acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão Preto, o
Recorrente, como se denota do documento de fls. 149, requereu cópia do processo em
05/09/2014 (sexta-feira), apresentando seu Recurso Voluntário em 07/10/2014, conforme
comprovante de fls. 185, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias,
como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901743/2010-13

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de compensação
apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação seria relativo a saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário de 1999, saldo
este composto por retenções sofridas pelo contribuinte no decorrer do ano e por estimativas
supostamente quitadas via compensações realizadas na escrita contábil do Recorrente, nos
termos da legislação então em vigor.
Contudo, como a DIPJ apresentada pelo próprio contribuinte não indicava a
existência de saldo negativo no período, o direito creditório não foi reconhecido e, por
consequência, a compensação não foi homologada.
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente alegou
que cometeu um equivoco no preenchimento da DIPJ, uma vez que não teria indicado na linha no
13, da Ficha 13 A, da DIPJ 2000/1999, o valor de R$ 115.643,68, correspondente ao IRRF.
Superando o erro cometido pelo contribuinte, tendo em vista os princípios que
norteiam o processo administrativo fiscal, dentre eles, inclusive, o da Verdade Material, a DRJ
de Ribeirão Preto analisou o direito creditório de forma detalhada e exaustiva e demonstrou, no
acórdão proferido, que o Recorrente não teria comprovado a quitação das estimativas que
compunham o saldo negativo, tampouco a integralidade do IRRF do período.
Na decisão proferida, a Turma de Julgamento a quo deixou claro quais seriam as
fragilidades do apelo, aduzindo pela necessidade de apresentação de documentação hábil e
idônea para comprovar a existência do Saldo Negativo de IRPJ invocado como direito creditório.
Mesmo diante dessa fragilidade apontada pela DRJ de forma bastante didática, o
Recorrente não trouxe aos autos, quando da apresentação do Recurso Voluntário, qualquer
documento para comprovar suas alegações.
Por outro lado, como relatado acima, no apelo apresentado, o Recorrente não
ataca a fundamentação do acórdão proferido, invocando, apenas, a aplicação da Verdade
Material. No Recurso Voluntário não foi apontado sequer a documentação que poderia
comprovar, de alguma forma, o direito creditório.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901743/2010-13

No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente não trouxe aos autos nenhum
documento que pudesse comprovar suas alegações, tampouco rebateu as bem fundamentadas
colocações da Turma de Julgamento a quo.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901743/2010-13

Neste sentido, só com as provas carreadas aos autos, com a comprovação
necessária, é que teria o julgador administrativo condições de analisar a existência do crédito,
inclusive com a determinação, se fosse o caso, de realização de diligência para que se pudesse
confirmar alguma informação necessária ao deslinde da discussão administrativa.
O que não se pode admitir é que, arrimado apenas no Princípio da Verdade
Material, o contribuinte se furte da demonstração e comprovação do seu direito creditório, com a
alegação equivocada, data venia, de que a fiscalização ou a Turma de Julgamento a quo não
teriam considerado as suas alegações.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital